Tribunal: TJDFT
Processo: 0744120-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744120-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSIMEIRE NEVES DE SOUZA AGRAVADO: GRAZIELE CRISTINA COSTA FREIRE DECISÃO ROSIMEIRE NEVES DE SOUZA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 213725704, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra GRAZIELE CRISTINA COSTA FREIRE, que indeferiu os pedidos de penhora via Sisbajud com reiteração automática das ordens de bloqueio e de expedição de ofício ao INSS, in verbis: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por ROSIMEIRE NEVES DE SOUZA em desfavor de GRAZIELE CRISTINA COSTA FREIRE, ambos qualificados no processo. Por meio da petição de ID 124476209, requer a parte autora a realização de bloqueio SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha”. Solicita, também, a expedição de ofício ao INSS para indicar a existência de vínculo empregatício da executada. Decido. Sisbajud "teimosinha" A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Ofício ao INSS Nos termos do artigo 833, IV do CPC, o salário da executada é impenhorável. Assim, ante a relatada impenhorabilidade, a expedição de ofício ao INSS para fins de aferir a existência de vínculo empregatício da executada é medida que não tem serventia alguma satisfação do crédito perseguido. Portanto, indefiro o pedido. Fica a Exequente intimada para indicar bens da Devedora passíveis de penhora, no prazo de 10 dias, já contabilizado o prazo em dobro conferido à Defensoria, sob pena de remessa ao arquivo provisório para aguardar o transcurso do prazo de prescrição intercorrente, nos termos da Decisão de ID 155822627. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispensada a intimação da agravada-executada que não compareceu ao processo nem constituiu Advogado. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 15 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora